Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0738478-30.2024.8.07.0000 AUTOR: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA, LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS REU: SOLANGE DE ALMEIDA SINCORA FORTE, BCF PLASTICOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. e LUÍS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS em desfavor de B.C.F. PLÁSTICOS LTDA., LAURA MACCIONI CAPOZZIELLI, ANA PAULA CAPOZZIELLI, MARCO ANTÔNIO CAPOZZIELLI, MARCEL FORTE, SOLANGE DE ALMEIDA SINCORÁ FORTE e NATÁLIA SINCORÁ FORTE com vistas a desconstituir os acórdãos n. 1144592 e 1144593, proferidos pela eg. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça no julgamento de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível n. 0068692-04.2008.8.07.0001, cujas ementas foram elaboradas nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTOS QUE RETORNARAM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVO JULGAMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. 1. Diante do provimento do Recurso Especial interposto pela ora Embargante, bem como da anulação do primeiro julgamento proferido por esta egrégia Corte, foi realizado novo julgamento dos embargos de declaração, com a observância dos argumentos acolhidos pelos Recorrentes no Recurso Especial. 2. Embargos declaratórios parcialmente providos, sem efeitos infringentes. (Acórdão 1144592, 20080110072117APC, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: 321-322). PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTOS QUE RETORNARAM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVO JULGAMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. 1. Diante do provimento do Recurso Especial interposto pela ora Embargante, bem como da anulação do primeiro julgamento proferido por esta egrégia Corte, foi realizado novo julgamento dos embargos de declaração, com a observância dos argumentos acolhidos pelos Recorrentes no Recurso Especial. 2. Embargos declaratórios parcialmente providos, sem efeitos infringentes. (Acórdão 1144593, 20080110072117APC, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: 321-322). Os autores afirmam que os acórdãos transitaram em julgado em 16/9/2022, razão pela qual a Ação é tempestiva. Asseveram que [...] foi ajuizada anteriormente ação rescisória, perante essa Eg. Corte, que declinou competência para o STJ, o qual, por sua, vez, não identificou pertinência em rescisão de acórdão da sua lavra, a míngua de decisão meritória exarada naquele âmbito judiciário, extinguindo o feito sem julgamento de mérito (doc. 04), não promovendo o retorno ao Tribunal competente, nos termos do § 3o, do art. 64, do CPC, razão pela qual se veem os Autores compelidos a ingressar com nova ação rescisória. Entendeu o Eminente Relator, no âmbito do STJ, que não se comportava o processamento naquele âmbito, por não haver decisão de mérito daquela Corte Superior a ser rescindida, o que também era o entendimento dos Autores desde o começo. [...] Diante disso, não tendo havido julgamento de mérito daquela ação rescisória anterior, reconhecido que o STJ não é o competente para rescindir acórdão de mérito da lavra do TJDFT e estando-se no prazo para o novo ajuizamento, renova-se o pedido nesta nova ação, já agora com o saneamento das dúvidas e com indicação precisa dos v. acórdãos que se pretende rescindir [...] Sustentam que os pronunciamentos rescindendos não observaram os preceitos legais nem o acórdão proferido pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.643.013/DF, no qual foi determinado expressamente que este eg. Tribunal de Justiça [...] definisse qual a natureza jurídica de cada uma das cessões que foram sucessivamente celebradas, a fim de estabelecer se, sendo onerosas, houve a convenção de cláusula pro solvendo, de modo a justificar a responsabilização solidária dos cedentes pelo pagamento do débito, na forma do art. 296 do CC/02. [...] Afirmam que os acórdãos não explicaram o motivo pelo qual a anuência do segundo autor à cessão de crédito lhe tornou devedor solidário. Aduzem que [...] o comparecimento de Luís Felipe Belmonte dos Santos, na escritura de cessão de crédito, decorreu unicamente de sua condição de credor originário, mas em nenhum momento se obrigou pelo pagamento, a uma porque apenas cedeu, anteriormente, parte de sua condição de credor para a empresa Alvoran, a qual, igualmente, cedeu parte de sua condição de credora a Aida (que transferiu parte da condição de credora aos Réus). Ou seja, em nenhum momento Luís Felipe Belmonte dos Santos passou a figurar na condição de devedor de quem quer que seja, menos ainda em instrumento de cessão de crédito, onde apenas compareceu na qualidade de interveniente anuente, por ser o detentor originário do crédito cedido parcialmente à Alvoran e desta até chegar aos Réus. [...] Nos termos do art. 265, do CCB, não se comporta solidariedade por presunção1, mas sim demandaria necessidade de previsão legal ou vontade das partes, sendo que nenhuma das duas hipóteses se fez ou se faz presente no caso em tela, conforme, por sinal, bem apontado na decisão do STJ. Deste modo, quando o v. acórdão rescindendo mantém a condição de Luís Felipe Belmonte dos Santos como devedor solidário, a um só tempo se desrespeita a coisa julgada emanada do C. STJ, como também viola o disposto no art. 265 do CCB e também o comando contido no art. 485, inciso VI, do C.P.C., na medida em que é interveniente anuente não responde pela obrigação. Diante disso, é de fácil visualização a absoluta e manifesta ilegitimidade de Luís Felipe Belmonte dos Santos para figurar no polo passivo de ação de cobrança [...] Assinalam que a alegação de violação aos arts. 112, 113, 265, 290, 294, 296 e 422 do Código Civil – CC e aos arts. 17, 125, inciso II, 485, inciso VI, e 567, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC não foi analisada. Defendem que os pronunciamentos afrontam os arts. 485, inciso VI, 502, 503 e 1.022, incisos I e II, do CPC, bem ainda os arts. 295 e 296 do CC, o que autoriza a rescisão com base no art. 966, inciso V, do Diploma Processual Civil. Quanto ao perigo da demora, a amparar a tutela de urgência, apontam que os requeridos estão promovendo o levantamento de importâncias depositadas e sucessivos pedidos de bloqueios de contas, inviabilizando movimentações bancárias, além da baixa perspectiva de reaverem os valores caso logrem êxito na presente Ação. Ao final, os autores requerem: [...] a) Seja a presente ação distribuída, por prevenção ao Exmo Sr. Des. Renato Rodovalho Scussel, tendo em vista ter sido designado relator da anterior ação rescisória 0068692-04.2008.8.07.0001, entre as mesmas partes, conforme retro noticiado; b) A concessão de tutela provisória, conferindo efeito suspensivo ao presente procedimento, para que seja obstado o levantamento de montantes depositados nos autos do cumprimento de sentença referente aos acórdãos no 1144592 e 1144593, exarados em 12.12.2018, nos autos do Processo no 200801100721117APC (0068692-04.2008.8.07.0001) e suspensa também qualquer determinação de bloqueio em conta ou penhora de bens dos Autores, até o julgamento final desta ação, pelos fundamentos retromencionados, determinando-se ainda o bloqueio de valores nas contas dos Réus, no limite dos montantes já por eles soerguidos, como garantia de restituição dos elevados valores por eles levantados nos autos em tela; c) A citação dos réus para, querendo, oferecer resposta, sob pena de revelia; d) Seja julgada procedente a presente demanda para rescindir/anular os mencionados acórdãos nos 1144592 e 1144593, exarados em 12.12.2018, nos autos do Processo no 200801100721117APC (0068692-04.2008.8.07.0001), pela ofensa aos arts. 265, 295 e 296, todos do Código Civil e arts. 485, inciso VI, assim como 502 e 503, todos do CPC e por desatendimento ao comando emanado de decisão do STJ, proferindo-se novo julgamento do processo, nos termos do art. 942 do CPC, para fins de reconhecer-se a inexistência de obrigação dos Autores ao pagamento de créditos cedidos, assim como a ilegitimidade dos Autores, com atendimento expresso ao comando emanado do STJ (RESP no 1.643.013–DF – doc. 05), com a improcedência da ação de cobrança ajuizada pelos Réus, invertidos os ônus da sucumbência; e) A condenação da parte contrária ao pagamento de custas e honorários advocatícios, consoante o disposto no art. 85,§ 2o, do CPC/15. [...] Custas e depósito recolhidos. Nos despachos IDs 64208829 e 65374640, determinei emenda à inicial mediante apresentação de nova peça, com a indicação dos exequentes do Cumprimento de Sentença n. 0015369-40.2015.8.07.0001 no polo passivo e com a atribuição à causa do valor equivalente ao montante em execução atualizado; na ocasião, também determinei a complementação do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC em conformidade com esse valor, se fosse necessário. Os autores juntaram os documentos IDs 65376533, 65376534, 65376535 e 65440254. É o relatório. DECIDO. Recebo a emenda à inicial ID 65440254. Consoante relatado, cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Alvoran Investimento, Participação e Administração Ltda. e Luís Felipe Belmonte dos Santos em face de B.C.F. Plásticos Ltda., Laura Maccioni Capozzielli, Ana Paula Capozzielli, Marco Antônio Capozzielli, Marcel Forte, Solange de Almeida Sincorá Forte e Natália Sincorá Forte com vistas a desconstituir os acórdãos n. 1144592 e 1144593, proferidos pela eg. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça no julgamento de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível n. 0068692-04.2008.8.07.0001 – os referidos arestos foram proferidos em vista da anulação dos acórdãos n. 725328 e 725329, da lavra da eg. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, e da determinação de novo julgamento, nos termos do Recurso Especial n. 1.643.013/DF. Por entenderem que os novos julgados não enfrentaram a questão na forma determinada pelo col. STJ, Alvoran Investimento, Participação e Administração Ltda. e Luís Felipe Belmonte dos Santos opuseram novos Embargos de Declaração nos autos n. 0068692-04.2008.8.07.0001, os quais foram rejeitados pela eg. 1a Turma Cível em julgamento realizado no dia 11/6/2019 (acórdão n. 1200085). Ainda inconformados, os recorrentes interpuseram o Recurso Especial n. 1.683.322/DF sob o mesmo fundamento, qual seja, de que os novos julgados não apreciaram a matéria da forma ordenada pelo col. STJ (ID origem 11780308). O processamento do recurso foi inadmitido por este eg. Tribunal de Justiça em decisão proferida em 29/11/2019 pelo Desembargador Romão C. Oliveira, então Presidente (ID origem 12942869). Os recorrentes, então, interpuseram Agravo Interno, ocasião em que o Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, conheceu “[...] do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.”. Por oportuno, trago à baila trecho desse pronunciamento, proferido em 3/8/2020 e publicado em 5/8/2020: Trata-se de agravo interposto por Luis Felipe Belmonte dos Santos e Alvoran Investimentos, Participação e Administração Ltda. contra decisão que não admitiu o recurso especial, fundado nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado (e-STJ, fls. 1.989-1.990): [...] A alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão dos recorrentes. [...] Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os pontos suscitados pelas partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua decisão, o que foi feito na hipótese. Outrossim, o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, não havendo falar em violação ao art. 489, § 1o, do CPC/2015, até porque, conforme entendimento desta Corte, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam" . Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp n. 1.584.831/CE, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). [...] Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. [...] A decisão foi objeto de Embargos de Declaração, rejeitados pelo referido Ministro, o que motivou a interposição de Agravo Interno, o qual não foi provido no julgamento realizado pela eg. Terceira Turma do col. STJ no dia 21/2/2022. Confira-se trecho do voto do Relator, que foi acompanhado pelos demais Ministros: [...] No mais, conforme consignado na decisão agravada, a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, visto que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. [...] Registre-se que a instância ordinária solucionou, de forma clara, as questões que lhe foram submetidas, não configurando a ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC/2015. Isso porque, conforme entendimento desta Corte, o inconformismo com os fundamentos do acórdão recorrido não significa ausência ou deficiência de motivação, porquanto não se confunde solução jurídica contrária aos interesses da parte com inexistência de efetiva fundamentação. [...] Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. [...] Os recorrentes ainda opuseram novos Embargos Declaratórios, rejeitados pelo col. STJ, Embargos de Divergência, indeferidos liminarmente, Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado, e Agravo em Recurso Extraordinário, o qual não foi conhecido. Depois do julgamento dessa última insurgência, as mesmas partes ajuizaram a Ação Rescisória n. 0740814-75.2022.8.07.0000, distribuída a este Relator, na qual também pugnaram pela rescisão dos acórdãos n. 1144592 e 1144593. Na decisão prolatada no dia 8/9/2023, consignei que as partes deveriam ter dirigido a demanda para o col. STJ e determinei a emenda à inicial, nos termos a seguir: [...] Dispõe o art. 105, I, “e”, da Constituição da República que compete ao STJ processar e julgar as ações rescisórias de seus julgados. A competência do Tribunal Superior no âmbito rescisório inclui não só os processos julgados em sede de competência originária, mas também os que tenham chegado ao seu conhecimento por força de Recurso Especial ou Recurso Ordinário. Nesse ponto, cabe referir que não basta a mera interposição do recurso, sendo necessária sua admissão e conhecimento pela instância superior, com análise do mérito pelo STJ. De fato, à luz 1.008 do Código de Processo Civil (CPC), “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Ensina Araken de Assis sobre o efeito substitutivo que “o ato decisório ainda passível de recurso é ato condicional”, submetendo-se “à condição de que não sobrevenha pronunciamento ulterior sobre o respectivo conteúdo”. Prossegue o autor afirmando que, ultrapassado o juízo de admissibilidade, “o ato decisório impugnado deixa de existir– ‘no que tiver sido objeto de recurso’ (...), assumindo seu lugar outro ato, do qual emanam efeitos próprios, e, eventualmente, transitará em julgado”. [...] Do confronto entre as razões de decidir do STJ e da causa de pedir desta ação rescisória, encontra-se ao menos uma parcial coincidência. Isso porque, nesta ação, os autores mais uma vez rediscutem supostas omissões no acórdão prolatado pelo TJDFT, como se extrai dos seguintes trechos (ID 41816211, págs. 6 e 10): (...) Desta feita, há evidente violação ao art. 1022, I e II, do CPC/15, vez que foram os embargos rejeitados pela egrégia 1a Turma Cível do TJDFT sem que esses pontos fossem adequadamente enfrentados. (...) Porém, essa Eg. Corte, em novo julgamento, mais uma vez deixou de se pronunciar sobre temas absolutamente relevantes e consistentes no cerne da questão, determinados pela decisão do STJ, reproduzindo os termos da decisão anterior que havia sido anulada, devendo-se ter em conta os ora Autores não são devedores, pois o crédito é contra a União. O novo julgamento do TJDFT simplesmente ignorou o comando do acórdão proferido pelo STJH, violando a coisa julgada do Resp 1643013-DF que reconheceu o direito dos Requerentes à análise de todas as questões de fato e de direito pertinentes à integral resolução da controvérsia, incorrendo em nova omissão sobre tema central, gerando nova nulidade. Ressalte-se que, nas hipóteses de múltiplas matérias submetidas a julgamento, se firmou o entendimento de que haverá prorrogação da competência do STJ para julgar integralmente a ação rescisória. Nesse sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTS. 485, IX E V, DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da supressão do uso e gozo de imóvel, conheceu parcialmente do recurso especial para reformar, em parte, o acórdão de origem. 2. Consoante orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte, considerando que o acórdão da Quarta Turma, reputado rescindendo, julgou parte do mérito da demanda originária, reconhece-se a competência do STJ para conhecer e julgar a ação rescisória, ainda mais quando as questões envolvidas são interdependentes e prejudiciais. Precedentes. (...) (AR n. 5.171/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 27/6/2022. – grifou-se) AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTA CORTE QUE JULGA PARTE DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA - COMPETÊNCIA DESTA AUGUSTA CORTE PARA CONHECER E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA DESTINADA A DESCONSTITUÍ-LO - VIOLAÇÃO LITERAL DOS ARTIGOS 264 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DELINEADOS NA PETIÇÃO INICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. I - O acórdão reputado rescindendo julgou parte do mérito da demanda originária, tornando definitivos o reconhecimento do dano moral e o seu correspondente arbitramento. Nesse contexto, em que o acórdão rescindendo (proferido por esta augusta Corte) decide parte do mérito da causa originária, esta c. Segunda Seção reconhece a competência deste Tribunal Superior para conhecer e julgar a ação rescisória destinada a desconstituí-lo, ainda que o objeto da ação rescisória não tenha sido abordado na decisão rescindenda. Isso porque, nesse caso, somente este Tribunal Superior teria autoridade para rescindir referido acórdão, e não a Instância precedente. (...) IV - Ação rescisória improcedente. (AR n. 4.086/RS, relator Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 13/10/2011. – grifou-se) Diante desse contexto, assiste razão aos ora agravantes ao defenderem a incompetência deste Tribunal para processar e julgar esta ação rescisória, de modo que, com fundamento no art. 1.021, §2o, do CPC, reconsidero a decisão que concedeu a tutela antecipada, tornando-a sem efeito, e passo a sanear o feito. Assentada, a priori, a competência do Superior Tribunal de Justiça, há vício na petição inicial que deve ser corrigido pela parte autora. Regra o art. 968, §§5o e 6o, do CPC que: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: § 5o Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda: I - não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no § 2o do art. 966 ; II - tiver sido substituída por decisão posterior. § 6o Na hipótese do § 5o, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente. Nessa linha, os autores devem emendar a inicial, mediante apresentação de peça substitutiva, a fim de adequarem o conjunto da postulação ao Tribunal competente e à decisão rescindenda. [...] Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão ID 42291123, tornando-a sem efeito, FICANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e determino que a parte autora apresente petição inicial substitutiva, a fim de adequar o conjunto da postulação ao Tribunal competente e à decisão rescindenda, em até 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, tendo em vista que há pendência de análise da tutela antecipada, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente de intimação da parte requerida. Comunique-se a cassação da liminar ao juízo do processo n. 0015369-40.2015.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. (decisão ID 51112523; grifou-se). Digno de registro que as partes apresentaram emenda à petição inicial, a qual foi remetida ao col. STJ. Naquela Corte, os autos foram autuados sob o n. 7584/DF. Por ter entendido que os autores não indicaram o acórdão do col. STJ que pretendiam ver rescindido, o Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira extinguiu a Ação Rescisória sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I, do CPC. A decisão foi objeto de Embargos de Declaração, rejeitados pelo referido Relator, e de Agravo Interno, não provido pela Segunda Seção do col. STJ no julgamento realizado no dia 20/8/2024. Diante desse panorama, não vejo motivos para alterar o meu posicionamento externado na decisão acima transcrita, proferida nos autos da Ação Rescisória n. 0740814-75.2022.8.07.0000. Isso porque os autores continuam alegando que esta eg. Corte de Justiça não atendeu ao comando inserto no Recurso Especial n. 1.643.013/DF ao prolatar os acórdãos n. 1144592 e 1144593. E, consoante exposto, o julgamento do Recurso Especial n. 1.683.322/DF – no qual o col. STJ, repita-se, reconheceu que não ocorreu violação ao art. 1.022 do CPC – substituiu as decisões oriundas deste eg. Tribunal de Justiça, conforme disposto no art. 1.008 do CPC. Ante o exposto, reconheço a incompetência desta eg. Corte de Justiça para processar e julgar a presente Ação e determino a intimação dos autores para que promovam a emenda à petição inicial, na forma do art. 968, § 5o, inciso II, do CPC, mediante a apresentação de peça substitutiva no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de adequar o conjunto da postulação ao Tribunal competente e à decisão rescindenda. Caso a medida não seja cumprida no prazo assinalado, retornem-se os autos para novo pronunciamento. Caso seja, remetam-se ao col. STJ independentemente de intimação dos requeridos, em vista da pendência do exame da tutela de urgência. Retifique-se a autuação, acrescentando, no polo passivo, Laura Maccioni Capozzielli, Ana Paula Capozzielli, Marco Antônio Capozzielli, Marcel Forte e Natália Sincorá Forte, em consonância com a peça ID 65440254. Cumpra-se. Publique-se. Brasília,11 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator